Tribunal: TJDFT
Processo: 0707920-29.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. READEQUAÇÃO. MEDIDA PROTETIVA. PRAZO DE DURAÇÃO.
1. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça (art. 129, § 13 e art. 147, ambos do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, o delito se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave.
3. O art. 155 do CPP impede a condenação com base exclusivamente nos elementos informativos. No entanto, não há qualquer óbice a que referidos testemunhos sejam utilizados para a formação do convencimento do magistrado quando confirmados pela prova judicial.
4. No caso, o depoimento extrajudicial da vítima não foi a única prova colacionada aos autos, porquanto restou ratificada pelas declarações judiciais dos policiais militares, que confirmaram as ameaças e as lesões corporais relatadas pela vítima, além do Laudo de Exame de Corpo de Delito, que constatou a presença de lesões na ofendida, não deixando dúvidas acerca da existência dos crimes imputados ao réu.
5. Não se configura a confissão espontânea quando o agente nega a prática dos delitos que lhe são imputados, criando uma versão fantasiosa de que a vítima teria se lesionado por meios diversos dos narrados nos autos. Se as declarações do acusado não trouxeram quaisquer elementos que pudessem esclarecer a verdade dos fatos ou, de alguma forma, contribuir para formar a convicção do julgador em qualquer sentido, não há falar no reconhecimento da confissão espontânea.
6. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação do valor indenizatório mínimo, a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando houver pedido expresso pelo Órgão acusatório.
7. Na fixação dos danos morais devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Na hipótese, não obstante a conduta aviltante do réu, o valor arbitrado não está norteado nas balizas da jurisprudência dominante, impondo-se, assim, a redução do valor fixado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.